Tribunal: TJMT
Processo: 1002182-92.2024.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002182-92.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), JOSE SANTA ROSA - CPF: 946.623.208-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PESSOA IDOSA. DOENÇA DE PARKINSON. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Colíder contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por José Santa Rosa, pessoa idosa, determinou solidariamente ao Município e ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento “Canabidiol – 30 ml/20mg”, conforme prescrição médica para tratamento da Doença de Parkinson, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum Estadual é competente para julgar a ação, apesar do valor atribuído à causa; (ii) estabelecer se é cabível a concessão da justiça gratuita ao autor; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para obrigar o poder público ao fornecimento do medicamento não incorporado à RENAME.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do foro da comarca do domicílio da pessoa idosa prevalece sobre a regra dos Juizados Especiais, nos termos do art. 80 da L. 10.741/2003, sendo inaplicável o §4º do art. 2º da L. 12.153/2009.

4.

A justiça gratuita é mantida ao autor, tendo em vista a documentação juntada nos autos, que revela a sua hipossuficiência, conforme art. 99, § 2º, do CPC e a ausência de prova em contrário.

5.

O fornecimento do medicamento foi adequadamente determinado, tendo em vista o cumprimento dos requisitos fixados nos Temas 500 e 106 do STF e STJ, respectivamente: indicação médica, ausência de substituto terapêutico, autorização excepcional de comercialização pela ANVISA e regulamentação estadual (Lei n. 11.883/2022/MT).

6.

A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos é reafirmada conforme fixado pelo STF no Tema 793, não sendo possível atribuir exclusivamente ao Estado a obrigação sem demonstração inequívoca da sua competência administrativa específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para julgar ação de obrigação de fazer proposta por idoso visando fornecimento de medicamento é do foro de seu domicílio, independentemente do valor da causa, nos termos do art. 80 da L. 10.741/2003.

2.

Preenchidos os requisitos dos Temas 500/STF e 106/STJ, é legítima a imposição judicial de fornecimento de medicamento não incorporado à RENAME ou sem registro na ANVISA.

3.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS é solidária entre os entes federativos, admitido o redirecionamento da obrigação apenas diante de prova específica sobre a competência de cada esfera, conforme Tema 793/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, art. 99, §2º; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), art. 80; Lei n. 12.153/2009, art. 2º, §4º; Lei n. 8.080/1990, art. 2º, §1º; Lei estadual/MT n. 11.883/2022, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 657.718 (Tema 500); STF, RE nº 855.178 (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106); STJ, RE 1165959 (Tema 1161); TJMT, N.U 1000751-06.2022.8.11.0102, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.09.2023; TJPR, AI 0056632-88.2024.8.16.0000, Rel. Leonel Cunha, j. 14.10.2024; TJDF, AI 0701535-48.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Colíder
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por José Santa Rosa, em desfavor do referido ente municipal e do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para compelir os Requeridos, solidariamente, ao fornecimento do medicamento “Canabidiol – 30 ml/20mg”, mediante prescrição médica, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

Sustenta o ente municipal, preliminarmente, que o Juízo da 2ª Vara de Colíder é absolutamente incompetente para o processamento e julgamento da causa, porquanto a ação, cujo valor atribuído não ultrapassa sessenta salários mínimos, deveria ter sido ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública, em atenção ao disposto no § 4º do artigo 2º da Lei n. 12.153/2009, e entendimento fixado no IRDR n. 01 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Defende ser indevida a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Autor, ao argumento de que não restou comprovada sua efetiva condição de hipossuficiência econômica e de que a simples assistência pela Defensoria Pública não autoriza a presunção absoluta de insuficiência de recursos, razão pela qual requer a revogação do referido benefício da gratuidade de justiça.

Assevera que, no caso, não há comprovação da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, ressaltando que o
Canabidiol
não está incorporado à RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), não integra nenhum componente da assistência farmacêutica do SUS (Sistema Único de Saúde) e não possui registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), sendo considerado medicamento experimental.

Aponta que o parecer técnico emitido pelo NAT (Núcleo de Apoio Técnico) foi desfavorável à pretensão do Recorrido, por inexistirem evidências de eficácia terapêutica do fármaco para a enfermidade em questão e pela existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Afirma que não foram preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ou não registrados, elencando a ausência de prova da negativa administrativa, da inexistência de substituto terapêutico, da eficácia clínica baseada em evidências científicas robustas e da imprescindibilidade clínica, mediante laudo médico fundamentado.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para reforma integral da sentença,
com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, pleiteia o redirecionamento da obrigação de fornecimento do medicamento exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que o
Canabidiol
se enquadra como medicamento de alta complexidade, cuja responsabilidade é atribuída ao Estado ou à União, conforme as diretrizes do SUS e a jurisprudência firmada no Tema 793 da repercussão geral do STF.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 284268861).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Wagner Cezar Fachone, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação (id. 286199875).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Colíder contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por José Santa Rosa, determinando, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, o fornecimento do medicamento “Canabidiol – 30 ml/20mg”, conforme prescrição médica, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

Os autos revelam que José Santa Rosa, pessoa idosa, com 72 anos de idade, assistido pela Defensoria Pública Estadual, propôs a sobredita ação com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder ao fornecimento do medicamento
Canabidiol 30ml/20mg
, a ser administrado na posologia de 1-0-1, para tratamento da Doença de Parkinson (CID-10: G20).

Na inicial, alegou necessitar do uso contínuo do medicamento indicado, sob pena de agravamento dos sintomas decorrentes da Doença de Parkinson, especialmente os tremores intensos, que comprometem de forma significativa sua funcionalidade e autonomia nas atividades diárias.

Sustentou não dispor de recursos financeiros para arcar com o tratamento prescrito, motivo pelo qual buscou auxílio junto à Defensoria Pública, acrescentando que foram encaminhados ofícios à Secretaria Municipal e à Secretaria Estadual de Saúde solicitando o fornecimento do medicamento, os quais, contudo, não obtiveram resposta.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] b. A concessão de tutela liminar, específica e mandamental de urgência, para determinar que os Réus, imediatamente, forneçam o medicamento CABIDOL 25+200mg 1-0-1, além de outros tratamentos, anteriores e posteriores, que se fizerem necessários, SOB PENA DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS, além de incidir em multa cominatória de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescida diariamente do valor de R$1.000,00 (mil reais) ou outra quantia a ser arbitrada por Vossa Excelência e sem prejuízo de outras medidas de urgências necessárias para a obtenção do resultado prático equivalente a que se destina a ação, nos termos do art. 536 e ss. do CPC;

[...]

f. A procedência do pedido, ao final, confirmando-se a tutela liminar deferida; [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“[...] Ante as considerações expostas, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na exordial para, confirmando a tutela de urgência deferida nos autos, OBRIGAR os requeridos, de forma solidária, a fornecerem a pessoa de JOSÉ SANTA ROSA o medicamento “CANABIDIOL – 30 ml/20mg”, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

Por tratar-se de medida judicial que versa sobre prestação continuativa, DETERMINO que a parte autora promova a renovação do relatório médico no prazo de 06 (seis) em 06 (seis) meses, sob pena de perda de eficácia da medida, conforme orientação exposta no art. 12 do Provimento nº 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso. [...]”.

Contra essa decisão, o Município de Colíder interpôs o presente recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre analisar questões preliminares levantadas pelo Recorrente.

Da Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual

O Recorrente suscita a preliminar de incompetência absoluta, ao argumento de que, tendo a parte autora atribuído à causa o valor de R$ 2.190,00, a demanda deveria ter sido proposta no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja competência seria absoluta, nos termos do artigo 2º, §4º, da Lei n. 12.153/2009 e do entendimento firmado no IRDR n. 01 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

No caso concreto, a ação foi ajuizada por pessoa idosa com a finalidade de obter, judicialmente, o fornecimento de medicamento essencial à sua saúde, o que atrai a aplicação do artigo 80 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), que dispõe expressamente que “as ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio da pessoa idosa, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa”, ressalvadas apenas as competências da Justiça Federal e dos Tribunais Superiores.

A norma em questão, por ostentar natureza especial e protetiva, prevalece sobre a regra geral constante do artigo 2º, §4º, da Lei n. 12.153/2009, que trata da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sobretudo quando o objeto da demanda envolve direito individual indisponível, como é o caso do direito à saúde.

Assim, tratando-se de ação proposta por pessoa idosa, visando à tutela de direito fundamental à saúde, a competência do foro do seu domicílio é absoluta, não se sujeitando à limitação de valor prevista na legislação dos Juizados Especiais.

Ressalte-se, ademais, que a Comarca de Colíder não conta com Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual a Vara Única local é competente, de forma absoluta, para o processamento e julgamento da presente demanda.

Portanto, afasto a preliminar suscitada.

Da Impugnação da Justiça Gratuita

Insurge-se a Apelante contra o deferimento da justiça gratuita ao Autor, ora Apelado, alegando que ele não comprovou a sua hipossuficiência.

Segundo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
in verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

Na hipótese
, constato que o Recorrido juntou cópia do extrato de sua conta bancária, de modo que, a princípio, não tem condições de suportar as despesas do processo.

Sendo assim, verifico a razoabilidade para a concessão do benefício.

Desse modo, rejeito a preliminar ora aventada.

Do mérito

Como visto, José Santa Rosa, pessoa idosa, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Colíder, com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento “Canabidiol 30ml/20mg”, prescrito para o tratamento da Doença de Parkinson – CID G20.

Por não dispor de recursos financeiros para custear o tratamento contínuo, o Autor, ora Recorrido, buscou amparo no Judiciário a fim de assegurar o exercício do seu direito fundamental à saúde. O Juízo de Primeiro Grau, ao analisar os elementos constantes dos autos, acolheu parcialmente os pedidos formulados na exordial, determinando que os entes demandados fornecessem, de forma solidária, o referido medicamento.

De início, cumpre destacar que a Constituição da República Federativa do Brasil consagra, em seu artigo 6º, a saúde como direito social de natureza fundamental.

Mais do que isso, o artigo 196 estabelece que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”.

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cujo desrespeito compromete diretamente o núcleo essencial da dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB).

De igual modo, a Lei n. 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde – define, em seu artigo 2º, §1º, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desse modo, a negativa do tratamento indicado ao caso concreto, implicaria em lesão ao direito constitucional do Requerente de acesso à saúde e à dignidade humana, consagrado na Constituição Federal.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício, cujo voto é de minha relatoria:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA
– OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
- DOR CRÔNICA -
CANABIDIOL
NECESSIDADE DEMONSTRADA –
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF
– REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS - FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO - SENTENÇA RATIFICADA

Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de medicamentos, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de medicamento não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente. (N.U 1000751-06.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023). (negritei)

Outrossim, o laudo médico acostado aos autos evidencia a imprescindibilidade do tratamento com o fármaco prescrito, ressaltando, inclusive, que outras alternativas terapêuticas já foram empregadas, sem êxito:

Nesse contexto, importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 657.718, sob o rito da repercussão geral (Tema 500), fixou a seguinte tese:

“1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil
. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” (destaquei)

Além disso, infere-se que a ANVISA tem autorizado o registro e a comercialização de produtos à base de Canabidiol, da mesma forma que renomadas agências reguladoras internacionais, como a Food and Drug Administration – FDA (Estados Unidos) e a Food Standards Agency – FSA (Reino Unido), também conferiram autorização para o registro e a venda de determinados produtos contendo a substância.

Dessa forma, restam atendidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 500 da repercussão geral, autorizando, de forma excepcional, o fornecimento do tratamento prescrito ao Autor, ora Recorrido.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL A PACIENTE COM RETARDO MENTAL GRAVE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPROVADA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E A IMPOSSIBILIDADE DE A SUBSTITUÍDA ARCAR COM OS CUSTOS DO PRODUTO. DESVINCULAÇÃO DA MARCA, DESDE QUE RESPEITADOS O PRINCÍPIO ATIVO E A DOSAGEM INDICADOS NA PRESCRIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR SEQUESTRO DE VALORES.

a) É descabida a inclusão da União no polo passivo da Ação originária (Ação Civil Pública em que se pleiteia a concessão pelo Estado do Paraná, de Canabidiol a Paciente com retardo mental grave), nos termos do IAC nº 14 do STJ.

b)
A demanda versa sobre pedido de tratamento sem registro na ANVISA, porém, que detém
autorização especial para importação e fabricação
(RDC nº 327/2019 da aludida Agência Reguladora
) e, pois, submete-se ao Tema nº 1 .161 do STF.

c)
É possível o excepcional fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, desde que comprovadas: i) a incapacidade econômica do paciente; ii) a necessidade clínica do tratamento; e iii) a impossibilidade de substituição por outro similar disponível do SUS
.

d) A Paciente, diagnosticada com retardo mental grave, apresenta crises de ansiedade graves e crises convulsivas, conforme relatório médico que recomenda tratamento com Canabidiol – especificamente a marca “CBO Full Spectrum”. e) Foram demonstradas a necessidade do tratamento com Canabidiol, a impossibilidade de substituição por outro similar disponível no SUS e a impossibilidade de custeio do medicamento pela Paciente, sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual foi correta a decisão agravada ao garantir o fornecimento pelo Estado do Paraná (Agravante) . f) Porém, não deve prevalecer o fornecimento de marca específica, quando existente outra opção com o mesmo princípio ativo. Precedentes desta Câmara. g) Por derradeiro, impõe-se a substituição da multa diária por sequestro de valores, porque implica o cumprimento da ordem judicial de modo mais célere. Precedentes. 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, EM PARTE. (TJ-PR 00566328820248160000 Jandaia do Sul, Relator: Leonel Cunha, data de Julgamento: 14/10/2024, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 16/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECER MEDICAMENTO DE CANNABIS. CRIANÇA AUTISTA. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 8. O Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161), fixou a seguinte tese: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que,
embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar
constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 9. O Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica. 10. Assim, embora os produtos de Cannabis não possuam o registro na Anvisa como medicamentos, o tratamento de tais fármacos deve ser análogo ao conferido às medicações. 11. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07015354820238070000 1692659, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/05/2023).

Ressalte-se, ainda, que o Estado de Mato Grosso regulamentou o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, derivados da planta “Cannabis”, no âmbito do Sistema Único de Saúde estadual, por meio da Lei n. 11.883/2022, cujos dispositivos pertinentes merecem destaque:

Art. 1º Torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol (CBD) para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, considera-se condição médica debilitante:

I - as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), mal de Parkinson, hepatite C, transtorno do espectro autista - TEA, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Anrold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lúpus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unha-patela, dor límbica residual, convulsões (incluindo as características da epilepsia) ou os sintomas associados a essas enfermidades e seu tratamento;

II -
outra enfermidade atestada por médico devidamente habilitado
.

Nesse contexto, não remanescem dúvidas de que incumbe ao Sistema Único de Saúde o fornecimento do medicamento prescrito, especialmente quando demonstrada sua imprescindibilidade para o tratamento da enfermidade, em consonância com a garantia constitucional do direito à saúde e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

No que tange à responsabilidade dos entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde.

Ressaltou-se, contudo, que o Juiz pode, observando os princípios da descentralização e da hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado mais adequado à sua execução. Nesse sentido, o julgado fixou a seguinte tese:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Entretanto, embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, tenha reconhecido a possibilidade de o magistrado, com base nos princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo mais apto à sua execução, tal providência depende da demonstração inequívoca de qual ente público detém a responsabilidade direta pelo fornecimento do insumo requerido.

No caso concreto, não restou demonstrado, de forma cabal, que o medicamento “Canabidiol 30ml/20mg”, cuja disponibilização é postulada pelo Recorrido, se insere nas atribuições específicas do Estado de Mato Grosso, a título de medicamento de alto custo ou de componente especializado da assistência farmacêutica. Tampouco há comprovação de que se trata de fármaco padronizado ou incorporado ao elenco de medicamentos de responsabilidade exclusiva do ente estadual, o que inviabiliza o redirecionamento pretendido pelo Apelante.

Com efeito, por se tratar de medicamento não incorporado pelo Sistema Único de Saúde, não se identifica, com a necessária precisão, qual dos entes federativos seria o responsável pelo respectivo fornecimento. Nessa hipótese, ante a incerteza quanto à titularidade da obrigação no âmbito da divisão administrativa do SUS, deve prevalecer a regra da responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em conformidade com o próprio teor da tese firmada pelo STF.

Cumpre destacar que, eventuais controvérsias sobre o custeio da medida ou sobre a competência administrativa para o fornecimento do medicamento devem ser resolvidas em sede própria, por meio de ação regressiva entre os entes envolvidos, não sendo razoável impor ao jurisdicionado, especialmente em condição de vulnerabilidade, o ônus decorrente de entraves administrativos.

Portanto, não sendo possível aferir, no caso concreto, a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, mantém-se a obrigação solidária de fornecimento do medicamento pelos entes demandados, conforme decidido na origem.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Colíder, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025